Tribunal: TJDFT
Processo: 0709588-37.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709588-37.2018.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GOIAS CONSTRUTORA LTDA, GAE CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA, SOBRADO CONSTRUCAO LTDA EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, CONSTRUTORA ARTEC S/A D E S P A C H O GAE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA e OUTROS opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/13 ID 17617373. Neste contexto, dê-se vista às Embargadas, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator